Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714458-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL DE AMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de DANIEL DE ALMEIDA SANTOS: “Petição ID152261746. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual, bem assim o disposto no art. 139, II e VI do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...), II - velar pela duração razoável do processo; (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; Embora a exigência de provas seja mais afeita à fase instrutória e estamos ainda na fase postulatória, onde foi concedida medida liminar, já foram realizadas diligências frustradas nos autos, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática, onerosidade essa não só em termos quantitativos financeiros, mas qualitativos, a qualidade da atividade judiciária como um todo, pois os oficiais de justiça irão empregar tempo inútil de suas atividades normais, vez que na imensa maioria dos casos as diligências são fracassadas. Esse tempo poderia ser gasto em outros feitos mais urgentes e com resultados mais plausíveis, prejudicando a eficiência e efetividade do sistema judiciário como um todo. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado”. Preparo recolhido (45839793). É o relatório. Decido. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, em princípio não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente, com a devida venia. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não parece razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. Nesse sentido, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I - A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II- O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (AI 07011310720178070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/05/2017).” Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, que o Agravante agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. O que não parece condizente com o direito vigente, com renovadas venias, é a estipulação de obrigação que, além de alheia à lei de regência, pode contribuir para a ineficácia do provimento antecipatório concedido. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para remover o óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator